Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS REFERENTES A VEÍCULO INTEGRANTE DO ESPÓLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

1. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito (Decreto no 34.024, de 10 de dezembro de 2012)

2. Para a constatação da responsabilidade pelos débitos que recaem sobre motocicleta integrante do acervo hereditário, é necessário intimar o inventariante para prestar esclarecimentos acerca da utilização do veículo, em cumprimento ao disposto no art. 10 do CPC, sob pena de cerceamento de defesa.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.